Tribunal: TJMT
Processo: 1017254-83.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017254-83.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Administração judicial]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), ROMANOSKI NARDINI & CIA LTDA - ME - CNPJ: 04.785.835/0001-55 (AGRAVANTE), MARCELO ROMANOSKI - ME - CNPJ: 27.918.372/0001-58 (AGRAVANTE), 2º Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT (AGRAVADO), ARAIELLY PRZYCZYNSKI RODRIGUES - CPF: 019.208.161-60 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL - MATO GROSSO - LTDA - ME - CNPJ: 24.398.999/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (AGRAVADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), VINICIUS PEREIRA MULLER - CPF: 045.069.569-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – VENDA DIRETA DE BENS – IMPOSSIBILIDADE – RESTITUIÇÃO DE VALORES PERANTE COOPERATIVA DE CRÉDITO – QUESTÃO QUE EXTRAVASA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL – QUESTÃO CONTROVERTIDA QUE DEVE SER DEBATIDA NAS VIAS ORDINÁRIAS – QUESTÃO DE DEMANDA COGNIÇÃO AMPLA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Da leitura da legislação adjetiva, não há qualquer dificuldade em compreender que o desfazimento de bens da empresa em recuperação judicial depende de leilão, processo competitivo organizado na forma da lei, ou outra modalidade que antes seja aprovada nos termos da legislação, sem qualquer possibilidade de se utilizar de venda de direta de bens, ainda que o bem seja alienado ao fim e ao cabo, por preço menor que o da avaliação.

II - Extrapola da competência do juízo da recuperação judicial a análise de questões ainda controvertidas e que demandem discussões contratuais, ainda não reconhecidas em favor da recuperanda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo grupo empresarial formado pela RODO NORTE LTDA. e MR SERVIÇOS E TRANSPORTES ME, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Recuperação Judicial de n. 1000571-09.2020.8.11.0086, indeferiu o pedido para a realização da venda direta de dois veículos e, também, afastou a competência do Juízo Recuperacional para tratar sobre as cotas capitais de interesse da recuperanda, perante determinada cooperativa financeira de crédito.

Para tanto, os agravantes defendem que a venda de dois caminhões, de forma direta, resultaria na arrecadação do valor integral do bem, o que não ocorreria na forma mantida pelo Juízo recuperacional, ou seja, por meio de leilão.

Ressaltam que o Juízo recuperacional é competente para deliberar sobre qualquer questão que envolva bens, patrimônio e ativos financeiros da recuperanda, inclusive o resgate de cotas capitais, que estão indevidamente retidas por uma cooperativa de crédito.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Sem contrarrazões.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, nos termos do parecer apresentado no id n. 178903153.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Por expressa previsão legal, o artigo 142 da Lei 11.101/2005, alterado pela redação dada pela Lei n. 14.112/2020, dispõe o seguinte a respeito das modalidades de alienação de bens da empresa recuperanda, senão vejamos:

Art. 142. A alienação de bens dar-se-á por uma das seguintes modalidades:

I - leilão eletrônico, presencial ou híbrido;

II - (revogado)

III - (revogado);

IV - processo competitivo organizado promovido por agente especializado e de reputação ilibada, cujo procedimento deverá ser detalhado em relatório anexo ao plano de realização do ativo ou ao plano de recuperação judicial, conforme o caso;

V - qualquer outra modalidade, desde que aprovada nos termos desta Lei.

Ainda, vale ressaltar as seguintes ressalvas do § 2º-A,
in verbis
:

I - dar-se-á independentemente de a conjuntura do mercado no momento da venda ser favorável ou desfavorável, dado o caráter forçado da venda;

II - independerá da consolidação do quadro-geral de credores;

III - poderá contar com serviços de terceiros como consultores, corretores e leiloeiros;

IV - deverá ocorrer no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data da lavratura do auto de arrecadação, no caso de falência;

V -
não estará sujeita à aplicação do conceito de preço vil
.

Portanto, da leitura da legislação adjetiva, não há qualquer dificuldade em compreender que o desfazimento de bens da empresa em recuperação judicial depende de leilão, processo competitivo organizado na forma da lei, ou outra modalidade que antes seja aprovada nos termos da legislação, sem qualquer possibilidade de se utilizar de venda de direta de bens, ainda que o bem seja alienado ao fim e ao cabo, por preço menor que o da avaliação.

Neste particular, é cediço que o processo recuperacional se dá pelo interesse da massa de credores, de forma que, todos os atos negociais que envolvam a empresa em recuperação judicial, devem se ater ao primado da impessoalidade, como forma de resguardar o interesse da universalidade de credores.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA ALIENAÇÃO DE BENS QUE INTEGRAM O ATIVO PERMANENTE DAS SOCIEDADES DEVEDORAS. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 142 DA LEI 11.101/05. DESNECESSIDADE. NORMA QUE SE DESTINA À REALIZAÇÃO DO ATIVO DE SOCIEDADES FALIDAS. EXCEÇÃO LEGAL (ART. 60 DA LFRE) QUE PREVÊ SUA INCIDÊNCIA EM PROCESSOS DE SOERGUIMENTO UNICAMENTE QUANDO SE TRATAR DE ALIENAÇÃO DE FILIAIS OU UNIDADES PRODUTIVAS ISOLADAS. ART. 870 DO CPC/15. INAPLICABILIDADE. HIPÓTESES DE INCIDÊNCIA DISTINTAS DA SITUAÇÃO DOS AUTOS.

(...)

5.
A Lei 11.101/05 contém mecanismos de fiscalização e controle dos negócios praticados pelo devedor, a fim de que não sejam frustrados os interesses dos credores. Uma vez deferido o processamento da recuperação judicial, as atividades da sociedade passam a ser rigorosamente fiscalizadas pelo administrador judicial e, quando houver, pelo comitê de credores, sendo certo que todos eles, juntamente com o devedor, respondem pela prática de atos incompatíveis com o bom andamento da ação recuperacional
.

RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (REsp n. 1.819.057/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 12/3/2020.)

Ademais, no que tange ao pedido de restituição de cotas de capital, que estariam retidas indevidamente em uma cooperativa de crédito, extrapola da competência do juízo da recuperação judicial a análise de questões ainda controvertidas e que demandem discussões contratuais, ainda não reconhecidas em favor da recuperanda.

Neste caso, a agravante deve recorrer às vias ordinárias, onde, de forma mais ampla, será resolvida a questão controvertida, acerca do seu eventual direito sobre cotas de sociedade cooperativa.

Por tais fundamentos, a decisão recorrida deve ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024